Tribunal: TJES
Processo: 5005913-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005913-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA REGINA DE ALMEIDA e outros
AGRAVADO: TATIANY ALVES DE MORAES DINIZ
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sandra Regina de Almeida e Odair José da Silva Gomes devido à Decisão inserida no ID 2884568, por meio da qual a MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
registrada sob o nº 5013673-60.2022.8.08.0048 ajuizada por Tatiany Alves de Moraes Diniz, deferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado na inicial, concedendo a reintegração de posse no imóvel litigioso (unidade nº 505, Torre E, do Condomínio Buritis Condomínio Clube, localizado em Colina de Laranjeiras, Serra/ES), com a imediata desocupação pelos ora Agravantes.

Inconformados, no recurso de ID 2884564, sustenta-se que o ato judicial recorrido deve ser reformado, aos seguintes fundamentos: (i) há prova documental acerca da ocorrência da permuta verbal de imóveis, a qual “
foi realizada pelas partes ora litigantes por meio de uma operação negocial complexa que envolve contratos
coligados entre si
[quais sejam,
contratos de permuta verbal, de financiamento imobiliário e de comodato]
e
unidos por um nexo finalístico
: a efetiva concretização da permuta entre os imóveis
”; (ii) “
O suposto contrato de comodato que é utilizado pela
AGRAVADA
para pedir a reintegração é, na verdade, um documento assinado
apenas com finalidade administrativo-condominial
” e; (iii) os Agravantes preenchem os requisitos do art. 561 do CPC para a manutenção de posse, uma vez que residem no imóvel desde 2016, por força da permuta realizada, demonstrando a posse anterior, bem como que estão com a vida estabelecida no referido apartamento.

Ab initio
, cumpre dizer, do que se extrai das razões do recurso, que os Agravantes residiam em um dos pavimentos da casa situada no bairro Santa Martha, em Vitória-ES, enquanto a Agravada e o irmão da Agravante, Marcos Diniz de Almeida, moravam no imóvel litigioso e, ante a insatisfação de ambos os casais com os respectivos imóveis, entenderam por realizar uma permuta. Entretanto, em 2020, a Agravada, devido à separação de Marcos, começou a criar entraves à formalização da permuta.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem a demanda em julgamento destaco, já em início de fundamentação, que o possuidor possui direito à proteção possessória quando consegue comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC, que assim dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso dos autos, assim como concluiu a Magistrada singular no
decisum
objurgado, entendo que a documentação apresentada pela Autora, ora Agravada, demonstra a satisfação dos elementos previstos no mencionado dispositivo. Senão vejamos:

“Com efeito, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a Autora exercia a posse do imóvel de forma indireta, nos termos do Contrato de Comodato (ID nº 15183110), corroborado com o documento de ID nº 15182879 (Contrato de Compra e Venda o imóvel objeto do litígio em comento), bem como o de ID nº 15182876 (Registro do imóvel de matrícula nº 64.996), que conferem à Autora não só a qualidade de possuidora indireta do bem, como de proprietária.

À Notificação Extrajudicial (ID nº 15183112) datada de 30 de março de 2022, manifestaram-se os Requeridos (ID nº 15183114) em 04 de maio de 2022, data da perda da posse, e do esbulho, portanto, haja vista a recusa na desocupação do imóvel. Desta feita, tais circunstâncias passam a caracterizar o esbulho, bem como a verossimilhança do direito.”

Vale mencionar ainda, sobre o Contrato de Comodato (ID 2884700) firmado entre a Primeira Agravante (“Comodatária”) e a Agravada (“Comodante”) em 06/05/2016, que, como cediço, “
o comodato é um contrato que não envolve a transferência da titularidade da propriedade. Resume-se à transferência provisória da posse direta para uso de terceiro. Encerrado o prazo, o bem deve ser devolvido ao comodante. É o chamado empréstimo de uso
” (REsp n. 1.727.934/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 30/5/2018).

Nesse cenário, mister que se diga que, além de findo, em 06 de maio do corrente ano (2022), o prazo total estipulado na Cláusula Terceira
do citado instrumento contratual, a Agravada, em atendimento à referida previsão, notificou extrajudicialmente a Primeira Agravante acerca do interesse em pôr fim ao pactuado na data avençada (documento de ID 2883746), circunstâncias que afastam a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes, principalmente em se considerando a previsão expressa acerca da duração do comodato pelo prazo de 6 (seis) anos, não vindo, sequer, a se tornar contrato por prazo indeterminado.

Ademais, apesar das diversas Escrituras Públicas Declaratórias juntadas nos IDs 2884582 e seguintes com o intuito de comprovar a ocorrência de permuta de imóveis entre as partes, a inexistência do respectivo contrato corroborando o alegado inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal nessa fase inicial de processamento da demanda, principalmente em se considerando que o contrato de comodato, lado outro, aparentemente se revestiu das formalidades legais necessárias.

Quanto à afirmação dos Agravantes de que “
O suposto contrato de comodato
[...]
é, na verdade, um documento assinado
apenas com finalidade administrativo-condominial

para conferir aos
AGRAVANTES

status de proprietário do imóvel, tendo em vista que as partes acordaram em não alterar o nome no financiamento do imóvel
” (contrato no ID 2884581), ressai clara a violação ao que preceitua o “
Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações
” firmado pela Agravada a respeito:

“
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA
–
O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) poderá(ao) transmitir os direitos de sejam titulares sobre o imóvel aqui objetivado, na fase de retorno do financiamento, desde que haja prévia e expressa anuência da CEF ou do novo CREDOR/FIDUCIÁRIO
, nos casos em que tenha ocorrido a cessão do crédito, e que o adquirente/devedor assuma integralmente as obrigações previstas neste instrumento.” (
sic
– grifei – ID 2884581 - pág. 29)

Assim, dada a inobservância a tal preceito, sequer podem ser considerados devidamente transmitidos os direitos sobre o imóvel em discussão aos Agravantes – ao menos nesse momento

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

V O T O D E V I S T A

Consoante narrado em sessão pretérita, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sandra Regina de Almeida e Odair José da Silva Gomes devido à Decisão inserida no ID 2884568, por meio da qual a MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da Ação de Reintegração de Posse

registrada sob o nº 5013673-60.2022.8.08.0048 ajuizada por Tatiany Alves de Moraes Diniz, deferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado na inicial, concedendo a reintegração de posse no imóvel litigioso (unidade nº 505, Torre E, do Condomínio Buritis Condomínio Clube, localizado em Colina de Laranjeiras, Serra/ES), com a imediata desocupação pelos ora Agravantes.

Nos termos expostos pelo E. Relator, inconformados, no recurso de ID 2884564, sustenta-se que o ato judicial recorrido deve ser reformado, aos seguintes fundamentos: (I) há prova documental acerca da ocorrência da permuta verbal de imóveis, a qual “foi realizada pelas partes ora litigantes por meio de uma operação negocial complexa que envolve contratos coligados entre si [quais sejam, contratos de permuta verbal, de financiamento imobiliário e de comodato] e unidos por um nexo finalístico: a efetiva concretização da permuta entre os imóveis”; (II) “O suposto contrato de comodato que é utilizado pela AGRAVADA para pedir a reintegração é, na verdade, um documento assinado apenas com finalidade administrativo-condominial” e; (III) os Agravantes preenchem os requisitos do art. 561 do CPC para a manutenção de posse, uma vez que residem no imóvel desde 2016, por força da permuta realizada, demonstrando a posse anterior, bem como que estão com a vida estabelecida no referido apartamento.

O E. Relator ainda registrou que “cumpre dizer, do que se extrai das razões do recurso, que os Agravantes residiam em um dos pavimentos da casa situada no bairro Santa Martha, em Vitória-ES, enquanto a Agravada e o irmão da Agravante, Marcos Diniz de Almeida, moravam no imóvel litigioso e, ante a insatisfação de ambos os casais com os respectivos imóveis, entenderam por realizar uma permuta. Entretanto, em 2020, a Agravada, devido à separação de Marcos, começou a criar entraves à formalização da permuta”.

Pois bem.

A comprovação da posse é requisito essencial para o deferimento da ação de reintegração de posse, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil.

Na situação posta, tal como o E. Relator e a MM. Juíza de Base, verifico que a parte autora, ora recorrida, comprovou, neste Juízo precário da instrução, os requisitos insertos no art. 561 do CPC, para fins de obter o provimento liminar requerido na demanda gênese.

Digo isso porque os recorrentes, em suma, pretendem desconstituir, notadamente através de depoimentos testemunhais nesse sentido, termos de um contrato de comodato por eles mesmo assinado, o qual limitava sua estadia no imóvel em litígio a três anos, renováveis por mais três anos, caso o proprietário/comodante tivesse interesse nesse sentido.

Em razão da recorrida não mais ter tido interesse na prorrogação do comodato, notificou os recorrentes para que do imóvel se retirassem e, em razão da inércia destes últimos, o esbulho, segundo consta, ocorreu.

Sobre tal ponto, com propriedade, aliás, afirmou o E. Relator que “Nesse cenário, mister que se diga que, além de findo, em 06 de maio do corrente ano (2022), o prazo total estipulado na Cláusula Terceira do citado instrumento contratual, a Agravada, em atendimento à referida previsão, notificou extrajudicialmente a Primeira Agravante acerca do interesse em pôr fim ao pactuado na data avençada (documento de ID 2883746), circunstâncias que afastam a plausibilidade do direito invocado pelos Agravantes, principalmente em se considerando a previsão expressa acerca da duração do comodato pelo prazo de 6 (seis) anos, não vindo, sequer, a se tornar contrato por prazo indeterminado”.

Ao interpor a ação de origem, a proprietária do local, no presente, a comodante, demonstrou por farta documentação que o esbulho ocorreu (notadamente o próprio contrato de comodato, que a parte recorrente não nega ter assinado e, ainda, através de notificação para desocupação) o que, por si só, embasa o deferimento liminar atacado por este instrumento, nos exatos termos efetuados pela Magistrada Singular, que, a respeito, registrou que:

Com efeito, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a Autora exercia a posse do imóvel de forma indireta, nos termos do Contrato de Comodato (ID nº 15183110), corroborado com o documento de ID nº 15182879 (Contrato de Compra e Venda o imóvel objeto do litígio em comento), bem como o de ID nº 15182876 (Registro do imóvel de matrícula nº 64.996), que conferem à Autora não só a qualidade de possuidora indireta do bem, como de proprietária.

À Notificação Extrajudicial (ID nº 15183112) datada de 30 de março de 2022, manifestaram-se os Requeridos (ID nº 15183114) em 04 de maio de 2022, data da perda da posse, e do esbulho, portanto, haja vista a recusa na desocupação do imóvel. Desta feita, tais circunstâncias passam a caracterizar o esbulho, bem como a verossimilhança do direito.”

Não verifico mácula no raciocínio supra, alias, no mesmo sentido,
mutatis mutandis,
confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMODATO RESILIDO - POSSE DIRETA JUSTA DO COMODATÁRIO TRANSMUDADA EM PRECÁRIA - POSSE INDIRETA DO COMODANTE TRANSMITIDA A HERDEIRA TESTAMENTÁRIA.

Posse direta do comodatário não anula posse indireta do comodante e se transmuda em precária em caso de resilição do contrato, traduzindo esbulho a ausência de restituição da posse plena ao segundo.
A posse se transmite automaticamente a herdeiro legítimo ou testamentário, independentemente de novo ato imediato de ocupação ou de contato físico do sucessor com o imóvel objeto da herança recebida. (TJ-MG - AC: 10414180015326002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 16/09/2020)

Há de se registrar, ainda, que o imóvel em litígio estava financiado à Caixa Econômica Federal, que, ao realizar tal tipo de empréstimo, veda a transmissão de direitos do bem a terceiros,
até que o financiamento seja quitado
.

Sobre tal ponto, consignou o relator que:

Quanto à afirmação dos Agravantes de que “
O suposto contrato de comodato
[...]
é, na verdade, um documento assinado
apenas com finalidade administrativo-condominial

para conferir aos
AGRAVANTES

status de proprietário do imóvel, tendo em vista que as partes acordaram em não alterar o nome no financiamento do imóvel
” (contrato no ID 2884581), ressai clara a violação ao que preceitua o “
Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações
” firmado pela Agravada a respeito:

“
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA
–
O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) poderá(ao) transmitir os direitos de sejam titulares sobre o imóvel aqui objetivado, na fase de retorno do financiamento, desde que haja prévia e expressa anuência da CEF ou do novo CREDOR/FIDUCIÁRIO
, nos casos em que tenha ocorrido a cessão do crédito, e que o adquirente/devedor assuma integralmente as obrigações previstas neste instrumento.” (
sic
– grifei – ID 2884581 - pág. 29)

Assim, dada a inobservância a tal preceito, sequer podem ser considerados devidamente transmitidos os direitos sobre o imóvel em discussão aos Agravantes – ao menos nesse momento

Pelo exposto, não verifico mácula na tese adotada nesta fase pelo E. Relator, razão pela qual acompanho S. Exa, na integralidade.

É como voto.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005913-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: SANDRA REGINA DE ALMEIDA e ODAIR JOSÉ DA SILVA GOMES

AGRAVADA: TATIANY ALVES DE MORAES DINIZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1- Como se sabe, “
o comodato é um contrato que não envolve a transferência da titularidade da propriedade. Resume-se à transferência provisória da posse direta para uso de terceiro. Encerrado o prazo, o bem deve ser devolvido ao comodante. É o chamado empréstimo de uso
” (REsp n. 1.727.934/SP).

2- Caso concreto em que, além de findo o prazo total estipulado no contrato de comodato, a Agravante foi notificada extrajudicialmente acerca do interesse em pôr fim ao pactuado na data avençada, circunstâncias que afastam a plausibilidade do direito invocado no recurso, principalmente em se considerando a previsão expressa acerca da duração do comodato pelo prazo de 6 anos.

3- A inexistência do contrato de permuta, porquanto estabelecida verbalmente, inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal nessa fase inicial de processamento da demanda, principalmente em se considerando que o contrato de comodato aparentemente se revestiu das formalidades legais necessárias.

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.